Tribunal: TJMMG
Processo: 1000010-36.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000010-36.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/02/2020 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA NO ARTIGO 13, INCISO XVI, DO CEDM - PUNIÇÃO APLICADA COM BASE EM MERAS CONJECTURAS - SENTENÇA A QUO ANULOU O ATO PUNITIVO - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE REFORMA DA SENTENÇA - NÃO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO SEU ADVOGADO - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO - FALTA DE INTERESSE EM RECORRER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao declarar nulo o ato administrativo punitivo, por não admitir a punição de um servidor militar por meras conjecturas e possibilidades, já que não ficou provado que o apelante contribuiu para o atraso no atendimento da ocorrência. - A verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio e não o da parte, daí porque se entende que somente ele, o advogado, tem legitimidade e interesse recursal, que não se estende à parte, na medida em que, ao teor do art. 18 do CPC, é proibido à parte agir em nome próprio para defender direito alheio, salvo as hipóteses previstas em lei, as quais não se encontram presentes no caso vertente. - Recurso de apelação do Estado não provido. - Recurso de apelação do autor não provido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os juízes da Primeira Câmara, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para manter a decisão de 1º grau. Vencido o Juiz Osmar Duarte Marcelino, que deu provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de 1º grau. Em relação ao recurso do militar John Kennedy Pedrosa Bonifácio, acordam os juízes, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), em dar provimento ao recurso do autor para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 2.000,00. Vencidos os juízes Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino, que não conheceram do apelo que envolve a majoração dos honorários de seus patronos, em razão da ilegitimidade ativa recursal. Participaram do julgamento os juízes Jadir Silva e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.958/2013-SAD-47º BPM, bem como a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 106.885/14-SAD-47º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XVI, do CEDM, por ter no dia 19/05/2013, por volta das 21h15min, na cidade de Carangola, MG, estando de serviço na função de plantão da SOF da 75ª Cia PM, deixado de empenhar uma viatura policial para atendimento de uma solicitação realizada por um sargento da unidade. Narra a inicial que no dia 19/05/13, por volta das 19h24min, o Sargento Marcelo Pinto Araújo entrou em contato com a SOF da 75ª Cia PM e foi atendido pelo Sd Guimarães, que estava se serviço. Nesta ligação, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sargento reclamou que próximo de sua residência havia um cidadão fazendo manobras perigosas com um veículo (cavalo de pau) e solicitou o envio de uma viatura policial. Tendo em vista que as duas viaturas lançadas em serviço estavam empenhadas em ocorrências policiais, o Sd Guimarães não teve como atender de imediato a solicitação. Por volta de 19h30min passou o serviço para o Sd PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, sem mencionar a solicitação do veículo que fazia cavalo de pau em via pública. Por volta das 21h15min, o Sargento Marcelo fez novo contato com o plantão da SOF e conversou com o Sd John Kennedy, solicitando o comparecimento da viatura, tendo em vista que o cidadão continuava fazendo manobras perigosas na rua. O Sd John Kennedy confirmou que as duas viaturas ainda estavam empenhadas em outras chamadas, mas afirmou que assim que uma delas fosse liberada, seria encaminhada para o atendimento de sua solicitação, o que foi feito às 21h45min, trinta minutos depois. Concluída a SAD, os autos foram encaminhados ao CEDMU que emitiu parecer no sentido de que havia dúvidas sobre a prática da transgressão disciplinar imputada ao sindicado, tendo em vista que as provas não apontavam e não convenciam de que ele realmente era o responsável pelo atraso no atendimento, deixando de empenhar uma viatura policial. Opinou pelo arquivamento dos autos. O Comandante do 47º BPM solucionou a SAD discordando do parecer emitido pelo CEDMU e encaminhou os autos ao Comandante da 4ª RPM, nos termos do art. 84 do CEDM. O Comandante da 4ª RPM recebeu o parecer do Comandante do 47º BPM e determinou o enquadramento do recorrente no artigo 13, inciso XVI, do CEDM (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), devendo o CAA-4 adotar as medidas administrativas subsequentes. Por estes fatos o apelante foi punido com 5 (cinco) dias de suspensão, perdendo 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, sanção ativada em 08/05/15.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em recurso aviado ao Coronel Chefe do Estado-Maior da PMMG foi negado provimento, com publicação no BGPM Res. n. 82, de 23/04/15. Em recurso aviado ao Comandante-Geral da PMMG também foi negado provimento, com publicação no BGPM Res. N. 116, de 28/06/16. O autor sustenta que assim que tomou conhecimento da solicitação do Sargento Marcelo fez o que pôde para encaminhar uma viatura para o local e isso aconteceu assim que a primeira viatura foi liberada. Desta forma, não ocorreu qualquer transgressão disciplinar, sendo a sanção aplicada de forma desproporcional e desarrazoada. Inconformado, o autor ajuizou a presente demanda, requerendo a tutela antecipada de urgência, pleiteando a suspensão dos efeitos da punição aplicada. A inicial foi recebida, sendo deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, refutando os fatos arguidos na inicial. O autor impugnou a contestação. Intimadas as partes, tanto o autor como o Estado de Minas Gerais disseram que não teriam outras provas a serem produzidas. O autor apresentou alegações finais e o Estado de Minas Gerais memoriais. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME afirmou que não se pode admitir a punição disciplinar de um servidor militar baseado apenas em meras conjecturas e possibilidades. A transgressão disciplinar deve ser precisa e específica. Não ficou demonstrada a culpa do servidor nos autos, pelo que julgou procedente o pedido, para declarar nulo o ato punitivo oriundo da SAD de Portaria n. 106.885/14-47º BPM em desfavor do autor, uma vez que não observou os princípios da razoabilidade e da legalidade. Determinou o magistrado que se oficiasse à DRH e ao Comandante do 47º BPM comunicando o teor da decisão e o seu cumprimento. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$750,00TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (setecentos e cinquenta reais), todavia, isento das custas nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. A defesa do autor opôs embargos de declaração argumentando que o valor da causa foi fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais), logo, a condenação em honorários de sucumbência deveria ter sido mensurada com base neste valor. Assim nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, o valor mínimo da condenação em honorários de sucumbência deveria ser de R$2.000,00 (dois mil reais), o que torna a sentença ora embargada controversa em relação à determinação expressa pelo CPC. Diante do exposto, requer o embargante que seja acolhido o presente recurso, a fim de ser sanada a contradição apontada, de modo que seja modificado o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, devendo ser respeitado os limites legais estabelecidos pelo CPC, quais sejam, mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento). Pede deferimento. Em decisão proferida o Juiz Substituto da 3ª AJME não acolheu e rejeitou os embargos de declaração. Não satisfeita, a defesa do autor apelou da decisão, ratificando os mesmos argumentos contidos nos embargos de declaração, requerendo que seja dado provimento a este recurso de apelação para reformar a sentença, para majorar o valor dos honorários de sucumbência para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC, respeitando os limites legais estabelecidos pelo CPC. Nestes termos, pede deferimento. O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação do autor afirmando que apesar do juízo de 1º grau não ter agido com o costumeiro acerto no mérito da questão, agiu acertadamente ao fixar os honorários de sucumbência no valor de R$750,00. A matéria em questão encontra-se sumulada e pacificada pelo TJMMG, de modo que não há de se auferir complexidade, que justifique tal valor atribuído à causa. Diante do exposto, requer o Estado de Minas Gerais que seja negado provimento ao recurso de apelação e que seja mantido os honorários de sucumbência no valor de R$750,00.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau que declarou nulo o ato punitivo do autor. Não há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento administrativo, pois foram observadas todas as normas regulamentares que regem este tipo de apuração. O rito previsto no CEDM foi seguido, a defesa exerceu a ampla defesa e o contraditório, sendo que a punição foi exarada por autoridade competente, não havendo vícios de legalidade no processo em questão. Pelo exposto, requer o Estado de Minas Gerais que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença guerreada e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Pede deferimento. O autor apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, afirmando que a conclusão da SAD de puni-lo foi tomada em um fato que não foi confirmado por nenhuma pessoa. Além do mais, só tomou conhecimento da solicitação do Sargento Marcelo às 21h15min e trinta minutos depois tinha despachado uma viatura para o atendimento da ocorrência, às 21h45min. Resta claro que é necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o autor não seja prejudicado. Não foram respeitados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, tendo em vista que sua conduta foi enquadrada como transgressão grave, sem qualquer justificativa, mesmo havendo dispositivo legal que dispõe expressamente sobre a suposta transgressão ocorrida e a considera como sendo de natureza leve (art. 15, inciso V, do CEDM). Requer que seja negado provimento ao recurso interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, primeiramente, o recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, que requer a reforma da sentença de primeiro grau que declarou nulo o ato administrativo e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Pelo que percebo nos autos, o Sd Guimarães estava terminando o seu turno de serviço no dia 19/05/2013, às 19 horas, quando passaria o serviço às 19h30min ao Sd PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, que estava chegando de uma viagem a Juiz de fora, onde havia prestado um exame para o CFO BM. Por volta das 19h24min, o Sd Guimarães recebeu uma solicitação do Sargento Marcelo, por telefone, de empenho de uma viatura policial, tendo em vista que, próximo de sua residência, havia um indivíduo realizando manobras perigosas (cavalo de pau) com um veículo, em via pública. O Sd Guimarães justificou com o solicitante que tinha duas viaturas lançadas no patrulhamento, mas ambas estavam empenhadas em outras ocorrências. Assim que uma delas liberasse, atenderia o solicitante. Ocorre que o Sd Guimarães passou o serviço de plantão da SOF da 75ª Cia PM para o Sd PM John Kennedy, às 19h30min, e não mencionou sobre a solicitação do Sargento Marcelo. Deixou anotado, em uma folha de papel, outros assuntos relativos ao serviço, mas nada para o atendimento quanto ao cidadão fazendo cavalo de pau em via pública. Por volta de 21h15min, o Sargento Marcelo novamente reclamou com o plantonista da SOF, agora sendo o Sd PM John Kennedy, que sem saber da solicitação anterior, justificou que ambas as viaturas ainda estavam empenhadas e, assim que uma delas ficasse liberada, o atenderia, o que ocorreu às 21h45min, trinta minutos depois. Fica fácil perceber que o atraso no atendimento da ocorrência se deu em virtude de as duas viaturasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 lançadas estarem empenhadas e não pela vontade do Sd Guimarães ou do Sd Kennedy, que nada podiam fazer, a não ser esperar que ficassem liberadas. Esta é a verdade dos fatos. A SAD foi concluída sem que ninguém tivesse confirmado a responsabilidade do Sd Kennedy pelo atraso no atendimento. Além do mais, se verificarmos que o Sd Kennedy só tomou conhecimento da solicitação do Sargento Marcelo às 21h15min e às 21h45min já o teria atendido, o tempo de espera de trinta minutos neste segundo cenário nos parece até razoável. O CEDMU emitiu o seu parecer no sentido de que havia dúvidas se realmente o Sd Kennedy teria praticado a transgressão disciplinar a ele imputada, já que as provas não apontavam nem convenciam se ele era o responsável pelo atraso no atendimento. Ao final, opinou pelo arquivamento dos autos. Desta forma, sabendo que há outra tipificação no CEDM que enquadra esta suposta conduta com classificação mais branda, falta de natureza leve, ou seja, o artigo 15, inciso V (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição), do CEDM, tem razão a defesa do apelante, quando acha que não foram respeitados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade, tendo em vista que a transgressão tipificada de suspensão é considerada grave, com perda de 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional do recorrente. Se a falta disciplinar tivesse sido realmente praticada pelo apelante, caberia uma tipificação mais branda. Neste contexto, atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao declarar nulo o ato administrativo punitivo, por não admitir a punição de um servidor militar por meras conjecturas e possibilidades, já que não ficou provado que o apelante contribuiu para o atraso no atendimento da ocorrência. Analiso agora o recurso de apelação da defesa do autor, que requer a reforma em parte da sentença, apenas para majorar o valor dos honorários de sucumbência, já que o valor dado à causa foi de R$20.000,00 (vinte mil reais) e, nos termos do art. 82, §TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2º, do CPC, o valor mínimo a ser arbitrado deveria ser de 10% (dez por cento) do valor da condenação. O magistrado condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). O novo CPC criou uma situação inovadora no sentido de que a interposição de uma apelação poderá ensejar uma nova verba honorária. Neste contexto, estabelece o CPC: Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. § 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos [...]. [...] § 11 - O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Em sintonia com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/94, o novo CPC deu nova dinâmica aos honorários de sucumbência, passando o advogado a ser detentor à sua percepção, nos termos do que já prescrevia o art. 23 da Lei n. 8.906/94, que dispõe:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 23 - Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Nessa mesma linha, o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil: § 14 - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Indiscutivelmente, a verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio e não o da parte, daí porque se entende que somente ele, o advogado, tem legitimidade e interesse recursal, que não se estende à parte, na medida em que, ao teor do art. 18 do CPC, é proibido à parte agir, em nome próprio, para defender de direito alheio, salvo as hipóteses previstas em lei, as quais não se encontram presentes no caso vertente. Não cabe aqui invocar, sequer, o caput do art. 85 do CPC para assegurar a legitimidade recursal da parte (autor) nesta situação concreta, já que solucionada a antinomia jurídica pelo critério específico, denominado lex specialis derogat legi generali, ou seja, lei especial derroga leis genéricas. Sabemos que o CPC é lei de caráter geral. A Lei n. 8.906/94 possui caráter especial. Consequentemente, a Lei n. 8.906/94 supera o Código de Processo Civil naquilo em que se contradizem, pois, a coexistência de ambas só será possível quando compatíveis. Neste sentido já está pacificada a jurisprudência: ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ILEGITIMIDADE RECURSAL - RECONHECIMENTO. - Por força do artigo 23 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios de sucumbência pertencemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ao advogado, de sorte que a ele incumbe recorrer para obter a condenação do réu ao pagamento de tal verba e não a parte. - Recurso não conhecido. (TJSP - Apelação 0027034-48.2011.8.26.0071, Rel. Des. Gilberto Leme, 27ª Câmara de Direito Privado, Julg: 18/03/2014). PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO - APELAÇÃO DA PARTE VENCEDORA - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE EM RECORRER - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS 20 DO CPC E 23 DA LEI N. 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). I - Consoante o disposto no art. 23 da Lei n. 8.906/94, o detentor do direito de percepção aos honorários fixados judicialmente, será sempre o advogado constituído pela parte. Desta assertiva, extrai-se a conclusão de que o advogado, em nome próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a revisão, via recurso, da fixação da verba honorária arbitrada em seu prol. II - O interesse e a legitimidade recursal, neste caso, não se estendem à parte que logrou êxito na demanda, à mingua de sua sucumbência e também por restar desconfigurada a utilidade e a necessidade do recurso. III - Recurso especial não conhecido para manter a falta de interesse da recorrente em se insurgir contra a verba honorária, via recurso de apelação. Prejudicado o debate acerca da deserção do apelo. (STJ - Resp n. 244802/MS, TERCEIRA TURMA, Rel, Min. Waldemar Zveiter, DJ 16/04/2001, J. em 16/02/2001). Desta forma, em relação ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, razão alguma assiste aos argumentos apresentados. O magistrado a quo declarou nulo o ato administrativo punitivo, por se basear em meras conjecturas, em total ausência de provas que pudessem comprovar que o autor tivesse contribuído para o cometimento da transgressão disciplinar que culminou com o atraso no atendimento de uma ocorrência policial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse contexto, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais. No que tange ao recurso de apelação do autor, no caso específico, o pedido de majoração de honorários de sucumbência pertence ao advogado, sendo dele o direito autônomo para executar a sentença neste ponto. Assim, somente o advogado tem legitimidade e interesse recursal para agir desta forma. Neste contexto, o advogado em nome próprio, não em nome do autor, poderá pleitear a majoração de honorários de sucumbência. Da forma como foi interposto este recurso de apelação, com o autor pleiteando a verba honorária, reconheço, de ofício, que estamos diante de uma preliminar intransponível de ilegitimidade recursal, motivo pelo qual, nego provimento ao recurso de apelação do autor. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Na sessão que iniciou o julgamento do presente processo, o e. Juiz Osmar Duarte Marcelino suscitou a ilegitimidade recursal da parte para pleitear a majoração dos honorários de sucumbência. Asseverou, em síntese, que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio e não o da parte, motivo pelo qual há o entendimento de que somente ele, o advogado, tem legitimidade e interesse recursal. Com a devida vênia, discordo desse entendimento. A verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei n. 8.906/94. Impedir a parte de pleitear, no bojo do processo, a majoração dos honorários de sucumbência vai de encontro aos fins pretendidos pelas reformas processuais que estruturaram o direito processual civil, em um todo procedimental, na busca da melhor tutela jurisdicional dos direitos. As reformas processuais desenvolvidas, emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 especial a promovida com o advento da Lei n. 11.232/2005, que alterou o Código de Processo Civil de 1973 e unificou a execução de título judicial ao seu processo de conhecimento, objetivavam conferir maior efetividade e celeridade processual. Assim, no intuito de se ter maior celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, firmou-se o entendimento jurisprudencial acerca da legitimidade concorrente do advogado e da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular a majoração dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, colaciono recente julgado do e. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DA MP 567/2012, CONVERTIDA NA LEI 12.703/2012, APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994. 1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se, em um dos pontos, à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. O Tribunal de origem entendeu que faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973). 3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014. 4. Recurso Especial parcialmente provido, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo aprecie o recurso de Apelação da parte autora sem o óbice da ilegitimidade recursal. (REsp 1800042/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) Superado este ponto, acolho o recurso apresentado pela parte autora para majorar os honorários de sucumbência. Conforme se verifica nos autos do processo, foi atribuída à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No curso do processo, não houve a impugnação ao valor atribuído à causa pelo Estado de Minas Gerais, tampouco houve a adequação do valor pelo MM. Juiz a quo. Assim, o valor dos honorários deve ser fixado nos moldes estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, entre dez e vinte por cento do valor da causa. Desta feita, dou provimento ao recurso da parte autora para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais). É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Juízes, após ouvir com atenção o voto do culto e honrado Juiz Relator, ouso divergir do seu entendimento, conforme as razões que exponho a seguir.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Analisando os autos, notadamente as alegações das partes e das testemunhas e os documentos colacionados ao feito, afirmo que o autor, ora apelante, não apresenta fundamentos aptos à modificação da decisão guerreada quanto aos honorários fixados. Quanto ao apelo do Estado de Minas Gerais, tenho para mim que o decisum merece ser reformado. Dessa forma, passo aos fundamentos do meu voto, tratando, em primeiro lugar, do apelo do Estado de Minas Gerais, que modifica a sentença quanto ao mérito, e, portanto, cuida da reforma integral do decisum. Após a análise do recurso do Estado de Minas Gerais, passarei ao recurso do Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, cuja matéria se limita à majoração dos honorários advocatícios. Apelação do Estado de Minas Gerais Tenho, para mim, de acordo com a prova produzida nos autos do procedimento administrativo disciplinar, que o Sd Guimarães passou o serviço de plantão da SOF da 75ª Cia PM para o Sd PM John Kennedy, ora apelante, às 19h30min. Para tanto, como de costume naquela Unidade militar, diga-se, nos termos da prova oral produzida, o Sd Guimarães realmente não mencionou acerca da solicitação do Sargento Marcelo Ranquine quanto ao empenho de viatura para verificar um veículo em manobras perigosas. No entanto, o Sd Guimarães deixou anotado em uma folha de papel os assuntos relativos ao serviço, incluindo o atendimento referente à pessoa que estaria fazendo “cavalo de pau” em via pública, nos termos da denúncia e da solicitação do Sgt PM Ranquine. E mais. Nem mesmo após o Sgt Ranquine reiterar a solicitação junto ao próprio autor naquela oportunidade, ele teve o cuidado de acionar uma viatura para atendimento à denúncia do Sgt Ranquine. Os documentos constantes do ID 160260 são firmes em demonstrar que a solicitação do Sgt PM Ranquine foi atendida pela viatura do 3º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues, o que se deu após esteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 último receber uma ligação telefônica do próprio Sgt Ranquine em seu celular, quando expôs a ocorrência e solicitou o auxílio diretamente. O Sd PM John Kennedy somente mencionou a existência da solicitação do Sgt Ranquine quando o 3º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues, já tendo cumprido a solicitação, acionou o plantão da SOF da 75ª Cia PM para inserção do REDS. Tudo isso consta das páginas 43/44 e páginas 56/57 do ID supracitado. Portanto, a decisão da autoridade sancionadora está em conformidade com a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando clara a presença da motivação no ato administrativo sancionador. Não é possível, como dito sopesadas vezes, invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, pois a análise a respeito da adequação compete à administração militar. De igual modo, a punição encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável á espécie, em especial da Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto. Lembro, uma vez mais, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Feitas as considerações acima, é importante repetir que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Assim, na forma da fundamentação contida neste voto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários, arbitrados em sentença, na quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Se acolhida a tese contida no voto por mim proferido para o recurso do Estado de Minas Gerais, fica prejudicada a análise do recurso do autor em razão da reforma da sentença quanto ao mérito e em razão da inversão do ônus da sucumbência. Caso contrário, passo a analisar o recurso de apelação do autor da ação. Apelação do Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio Em relação ao recurso de apelação do autor, trago preliminar de ofício, relativa ao não conhecimento do apelo, que trata exclusivamente da majoração dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, uma vez que incide a ilegitimidade recursal para o autor. Então, antes de analisar o mérito do pedido inserto no apelo do autor, passo à análise da preliminar de ofício. Eminentes Juízes, o apelo do autor envolve direito autônomo de seus advogados, conforme dispõe o CPC e a Lei n. 8.906/94. Com o advento do novo Código de Processo Civil, em sintonia com o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Lei n. 8.906/94 -, deu-se nova disciplina aos honorários de sucumbência, passando o advogado a ser detentor à sua percepção, nos termos do que já prescrevia o art. 23 da Lei n. 8.906/94. Veja-se: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Nessa mesma linha, o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil: § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, indiscutivelmente, a verba honorária constitui direito autônomo do advogado e integra o seu patrimônio e não o da parte, daí porque se entende que somente ele, o advogado, tem legitimidade e interesse recursal, que não se estende à parte na medida em que, a teor do art. 18 do Código de Processo Civil, é proibido à parte agir, em nome próprio, para defender de direito alheio, salvo as hipóteses previstas em lei, as quais não se encontram presentes no caso vertente. Digo mais. Não cabe invocar, sequer, o caput do art. 85 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 20 do CPC/73) para assegurar a legitimidade recursal da parte (cliente) nesta situação concreta, já que solucionada a antinomia jurídica pelo critério específico, denominado lex specialis derogat legi generali, ou seja, lei especial derroga leis genéricas. Sabemos que o Código de Processo Civil é lei de caráter geral, e a Lei n. 8.906/94 possui caráter especial. Consequentemente, a Lei n. 8.906/94 supera o Código de Processo Civil naquilo em que se contradizem, pois a coexistência de ambas só será possível quando compatíveis. Prevalece, portanto, a legitimidade da parte para recorrer com o intuito de obter a majoração da condenação, ou mesmo a inversão para a condenação da outra parte ao pagamento da verba honorária. Neste sentido, já está pacificada a jurisprudência pátria: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado, de sorte que a ele incumbe recorrer para obter a condenação da ré ao pagamento de tal verba e não a parte. (TJSP - Apelação nº 0967782-19.2012.8.26.0506, Relator (a): Adilson de Araújo; Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/06/2015; Data de registro: 01/07/2015). Apelação Cível. Medida cautelar de exibição de documento. Apelo da autora postulando o arbitramento da verba honorária. Recurso não conhecido, pois já consolidado nesta Câmara o entendimento de que só o advogado pode recorrer acerca da verba honorária, não a parte. Apelação não conhecida. (TJSP - Apelação 0143295-72.2012.8.26.0100, Rel. Des. Morais Pucci, 27, ª Câmara de Direito Privado, j. 21.1.2014). ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. Por força do artigo 23 da Lei n.º 8.906/94, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado, de sorte que a ele incumbe recorrer para obter a condenação do réu ao pagamento de tal verba e não a parte. Recurso não conhecido. (TJSP - Apelação 0027034-48.2011.8.26.0071, Rel. Des. Gilberto Leme, 27, ª Câmara de Direito Privado, j. 18.3.2014). PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO - APELAÇÃO DA PARTE VENCEDORA NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE EM RECORRER - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 DO CPC E 23 DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). I - Consoante o disposto no art. 23 da Lei nº 8.906/94, o detentor do direito de percepção aos honorários fixados judicialmente, será sempre o advogado constituído pela parte. Desta assertiva,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 extrai-se a conclusão de que o advogado, em nome próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a revisão, via recurso, da fixação da verba honorária arbitrada em seu prol. II - O interesse e a legitimidade recursal, neste caso, não se estendem à parte que logrou êxito na demanda, à míngua de sua sucumbência e também por restar desconfigurada a utilidade e a necessidade do recurso. III - Recurso especial não conhecido para manter a falta de interesse da recorrente em se insurgir contra a verba honorária, via recurso de apelação. Prejudicado o debate acerca da deserção do apelo. (STJ - REsp nº 244802/MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 16/04/2001, j. Em 16/02/2001) Conclui-se que o detentor do direito de percepção aos honorários fixados judicialmente será sempre o advogado constituído pela parte. Desta assertiva extrai-se a conclusão de que o advogado, em nome próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a revisão, via recurso, da fixação da verba honorária arbitrada em seu prol, sob pena de configuração da ilegitimidade recursal, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil. Aliás, ressalto que não é a primeira vez que decidimos a matéria, sendo que questão idêntica foi debatida e decidida nos autos da Apelação Cível n. 1000015-35.2017.9.13.0001. Pelo exposto, firme nas razões acima desenvolvidas, não conheço do recurso de apelação do autor Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, conforme consta do ID 160214, pela patente ilegitimidade recursal. No mérito do recurso do autor Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, uma vez ultrapassada a preliminar acima, ad argumentandum tantum, melhor sorte não socorre o autor apelante. O prejuízo material experimentado pelo autor, militar, no procedimento administrativo, como consta dos autos, restringe aos 05 (cinco) dias de suspensão aplicados como punição. Nesse sentido, não é possível crer que 05 (cinco) dias do soldo do militar, ainda que aplicada a correção desde o cumprimento da suspensão e a aplicação deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 juros de mora a partir da sentença, irá perfazer R$20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor foi dado à causa. Imagino que a quantia corrigida para os 05 (cinco) dias de suspensão, em liquidação de sentença, se necessário for, atingirá cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), o que significa que os honorários foram arbitrados nos limites da lei, considerando o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O § 2º do art. 85 do CPC traz como norte, em primeiro lugar, o valor da condenação e, em seguida, o proveito econômico obtido. E não vejo qualquer valor da condenação ou mesmo o proveito econômico no patamar do valor atribuído à causa, razão pela qual, se ultrapassada a preliminar, nego provimento ao recurso do militar. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar, objeto da presente ação. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em sentença no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em razão do provimento ao apelo do réu, Estado de Minas Gerais, fica prejudicado o apelo do autor. Caso seja mantida a sentença quanto ao mérito, em análise do recurso de apelação do autor, que envolve a majoração dos honorários de seus patronos, não conheço do apelo em razão da ilegitimidade ativa recursal, nos termos da fundamentação lançada em preliminar de ofício. Se ultrapassada a preliminar, nos termos da fundamentação contida nesse voto, nego provimento ao apelo do autor. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, SORTEADOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Nego provimento à apelação do Estado de Minas Gerais, acompanhando o voto do eminente juiz Rúbio Paulino Coelho, relator. Em relação ao apelo do Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, acompanho o voto do eminente juiz Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso do autor para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais). JUIZ JADIR SILVA, SORTEADO Nego provimento à apelação do Estado de Minas Gerais, acompanhando o voto do eminente juiz Rúbio Paulino Coelho, relator. Em relação ao apelo do Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, acompanho o voto do eminente juiz Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso do autor para majorar os honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato